Tribunal: TJSP
Processo: 2076034-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA, NÃO APRECIADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. Extinção do processo na fase executiva. A despeito disso, foi interposto recurso de agravo de instrumento. Inadequação da via recursal. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em razão do erro grosseiro. Negativa de seguimento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA, NÃO APRECIADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. Extinção do processo na fase executiva. A despeito disso, foi interposto recurso de agravo de instrumento. Inadequação da via recursal. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em razão do erro grosseiro. Negativa de seguimento. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MERCEDEZ BENZ DO BRASIL LTDA, é embargado URV
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18337
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2076034-84.2020.8.26.0000/50000
(julgamento conjunto com o final 2076034-84.2020.8.26.0000/50001)
EMBARGANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO: URV PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO CENTRAL
JUIZ: DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
RECONHECIDA.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
CONTRAMINUTA, NÃO APRECIADA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
RECURSAL. Extinção do processo na fase executiva. A
despeito disso, foi interposto recurso de agravo de
instrumento. Inadequação da via recursal. Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade em razão do erro
grosseiro. Negativa de seguimento. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o
V.Acórdão de fls. 193/200, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no
julgado. Isso porque não se apreciou a preliminar trazida em contraminuta de
inadequação recursal, tampouco houve a majoração dos honorários recursais.
Busca a reforma do r.decisum.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
regularmente
processado, com manifestação da parte contrária a fls. 09/11.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50000 -
3
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do CPC.
Com efeito, de fato, houve omissão do V.Acórdão. a objeção
processual de inadequação da via recursal não foi apreciada.
Observa-se que o r. decisum vergastado extinguiu a fase
executiva, pois considerou válido o depósito realizado pela embargante em
31.08.2018. Houve, portanto, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, com homologação do saldo devedor pago de R$ 1.685.807,98 (fls. 111 e
154, da origem) e fixação dos honorários advocatícios em 10% da diferença exigida
(fls. 29/30).
Ante a extinção, o recurso cabível seria o de apelação, haja vista
ter clara natureza de sentença.
Segundo escólio da doutrina, “na hipótese de a decisão não
colocar fim ao cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, § 2o, do
Novo CPC, uma decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de
instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Novo CPC). Caso a decisão coloque
fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, § 1o, do
Novo CPC uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do
Novo CPC)”1.
Portanto, o erro na eleição da espécie recursal por parte da
agravada foi flagrante e grosseiro, não sendo nem mesmo o caso de aplicabilidade
do princípio da fungibilidade recursal.
Logo, considerando que o recurso se mostrou inadequado à
hipótese, deveria ter sido negado seguimento ao agravo de instrumento, por
ausência de pressuposto de admissibilidade.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. v.u. Salvador:
Juspodivm, 2016. p. 1281.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50000 -
4
Por fim, entendo que descabe a fixação de honorária recursal em
agravo de instrumento, por força do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Em face do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração.
ROSANGELA TELLES
Relatora